Tribunal: TJES
Processo: 0000488-81.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-81.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO SERRI MOULIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000488-81.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO SERRI MOULIN

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qual o requerente afirma que é servidor público estadual, no exercício de cargo de Policial Militar, sustenta que o Estado do Espírito Santo não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra quando do cálculo do 13º salário e do abono de férias. Pretende o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral, considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, as demais vantagens, como a gratificação de serviço extra.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] o pagamento do terço de férias e do 13º vencimento deve considerar o vencimento de todas as vantagens pecuniárias do servidor, sejam essas permanentes ou temporárias, pois não se trata apenas de observar as vantagens incorporáveis, mas de qualquer vantagem estabelecida em Lei.”
Pontuou, ainda, que as leis que regem a matéria falam que a base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias será a remuneração integral do servidor.

Assim, julgou procedentes o pedido autoral determinando ao requerido que considere na base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias a gratificação de serviço extra recebida pelo servidor.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos, sustentando, em síntese, que a gratificação de serviço extra é verba eventual, de modo que não pode ser considerada na base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso). No entanto, entendo oportuno tecer algumas considerações.

O recorrente aduz, em síntese, que a gratificação de serviço extraordinário possui natureza eventual, razão pela qual não pode integrar a base de cálculo do 13º vencimento e do adicional de férias.

Todavia esse Colégio Recursal
tem entendimento no sentido de que, com base na jurisprudência pátria, a gratificação por serviço extraordinário tem natureza remuneratória e, mesmo que seja considerada de caráter eventual ou transitório, deve ser incluída na base de cálculo do 13º vencimento e o do adicional de férias. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL.
DEVE INCIDIR SOBRE O 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS AS VERBAS DE SERVIÇO EXTRA.
TEMA 687. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-ES - RI: 00012350220208080002, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 4ª TURMA).

A natureza remuneratória da referida gratificação foi reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO TETO REMUNERATÓRIO POLICIAL MILITAR
ESCALA EXTRAORDINÁRIA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
ABATE TETO INCIDÊNCIA VERBA DE
NATUREZA REMUNERATÓRIA
RECURSO REPETITIVO TEMA 687 DO STJ DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou a redação, dentre outros, do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que passou a contar com a vedação de que a remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta exceda, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o subsídio mensal do Governador. No entanto, as parcelas de caráter indenizatório restaram excluídas da referida limitação. 2. Embora a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, promulgada após a EC nº 41/03, tenha pretendido conferir natureza indenizatória ao serviço extraordinário dos policiais militares, referida rubrica possui natureza jurídica remuneratória, haja vista que não visa reparar o servidor pela necessidade de realização de escala extraordinária, mas sim remunerar um serviço eminentemente prestado. Inteligência do caput do art. 2º da mesma Lei Complementar Estadual nº 420/2007. 3. Assim,
o adicional pago aos policiais militares em retribuição da escala extraordinária de serviço ostenta natureza remuneratória
e, portanto, deve ser considerado no cálculo do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF/88. 4.
A matéria em exame já foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 687), firmando a seguinte tese: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014). 5. Inexistindo ilegalidade, não há que se falar em dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170116198, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)